Tribunal: TJDFT
Processo: 0017209-22.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0017209-22.2014.8.07.0001 APELANTE: SR COMERCIO DE ARTIGOS DE VESTUARIOS LTDA - ME APELADO: CASSIO AURELIO BRANCO GONCALVES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta por SR Comércio de Artigos de Vestuários Ltda. - ME contra r. sentença que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial, declarou a prescrição intercorrente e extinguiu o processo, com base no art. 924, V, do CPC. Nas razões recursais Id. 33914611, a Apelante (exequente) requer o recebimento da Apelação no efeito suspensivo, com antecipação da tutela recursal, para impedir a desconstituição das penhoras já efetivadas. No mérito, rebate ponto a ponto os fundamentos da r. sentença e pugna pela sua reforma. Preparo comprovado – Id. 33914612. As contrarrazões foram apresentadas - Id. 33914618. Decido. No caso, a Apelação deve ser recebida no duplo efeito. Ocorre que, segundo o caput do art. 1.012 do Código de Processo Civil, a apelação terá efeito suspensivo. Lado outro, a r. sentença não se enquadra nas hipóteses do § 1o do art. 1.012 do CPC. Logo, a Apelação contra a r. sentença que declarou a prescrição intercorrente e extinguiu o processo de execução, nos termos do art. 924, V, do CPC, deve ser recebida nos efeitos suspensivo e devolutivo. Assim, por ora, devem ser mantidas as penhoras efetuadas no rosto dos autos do Processo n. 142725-2/2014 (autos eletrônicos de n. 0034649-31.2014.8.07.0001), que tramitam perante a 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, e no rosto dos autos do Processo n. 0726020-22.2017.8.07.00001, junto à 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. A fim de conferir efetividade à medida, oficie-se, com urgência, o juízo a quo, bem como os juízos da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília e da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, determinando a manutenção das penhoras efetivadas nos autos respectivos, até o julgamento da presente Apelação. Ante o exposto, recebo a Apelação no duplo efeito. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, tornem os autos conclusos para julgamento da Apelação. Brasília, 27 de abril de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora